Tribunal: CARF
Processo: 10670.000607/2005-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-10

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10670.000607/2005-73 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.041 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
28 de janeiro de 2021 Recorrente
Recorrente
CLAUDIO GIANOTTI Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2000
MULTA PELO ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO.
A entrega da Declaração do ITR, após o prazo fixado, sujeita o contribuinte à
multa prevista no art. 9o, da Lei no 9.393/96. Quando o valor devido do imposto
decorre de procedimento de fiscalização, a multa é de 1% por mês de atraso,
calculada sobre o valor apurado conforme o art. 14 da Lei no 9.393/96.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencida a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, que lhe deu
provimento parcial para reduzir a multa ao valor mínimo com base no valor devido declarado
pelo contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 63/66) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 52/56), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.000607/2005-73
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.041 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10670.000607/2005-73

Exige-se do interessado supra o pagamento de multa por
atraso na entrega da declaração do imposto sobre a propriedade territorial
rural – ITR, Exercício 2000, no valor total de R$ 10.954,62, do imóvel rural
inscrito na Receita Federal sob o no 4.365.536-0, localizado no município de
Januária – MG.
A base legal que fundamenta a exigência são os artigos 6o ao
9o da Lei no 9.393/96.
Foi apresentada a impugnação de f. 01/04. Como preliminar,
afirma que há impropriedade do enquadramento legal da multa. Ainda como
preliminar, alega ilegitimidade passiva. No mérito, afirma que a multa deve
ser calculada sobre o imposto declarado.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
MULTA PELO ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO.
A entrega da Declaração do ITR, após o prazo fixado, sujeita o
contribuinte à multa prevista no art. 9o, da Lei 9.393/96. Quando o valor
devido do imposto decorre de procedimento de fiscalização, a multa é de
1% por mês de atraso, calculada sobre o valor apurado conforme o art.
14 da Lei no 9.393/96.

A 1a Turma da DRJ/CGE julgou improcedente a impugnação, mantendo o
lançamento.
Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando:
- ilegitimidade do sujeito passivo;
- discordância com a base de cálculo aplicada.
Ao final requer a reforma da decisão de primeira instância para julgar
improcedente o lançamento e, em caso de entendimento diverso, que seja suspenso o processo
até a decisão do processo no 10670.001407/2007-57, bem como, seja determinado o seu
apensamento nestes autos para julgamento conjunto.
Em 17/06/2010, o julgamento do processo foi convertido em diligência para
retorno e permanência dos autos à Unidade de Origem, até o resultado final administrativo do
processo no 10670.001407/2007-57, quando então deverá ser acostado cópia das decisões neste
processo e devolvido a este conselho para julgamento.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.041 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10670.000607/2005-73

O contribuinte foi cientificado em 07/03/2008 (e-fl. 62); Recurso Voluntário
protocolado em 01/04/2008 (e-fl. 63), assinado por procurador legalmente constituído (e-fl. 67)
Irresignado com a r. decisão que julgou improcedente a impugnação, o recorrente
maneja recurso próprio.
Apesar do contribuinte ter declarado as quatro glebas em DIRT’s distintas, em
verdade estas foram uma só propriedade, sendo certo a unificação das glebas no NIRF n°
4.365.556-0, por meio do processo administrativo n° 10.670 001356/2004.
Alega o recorrente que o proprietário do imóvel rural no ano de 2.000 era a
Charonel Agropecuária S/A, dizendo que a escritura do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Januária onde consta a aquisição da propriedade foi no dia 16 de Novembro de
2.000 em favor de Cláudio Gianotti e Benecdito Gianotti.
A fiscalização por meio do Termo de Verificação - ITR 2001 constatou que os
imóveis registrados na Receita Federal com os NIRF’s 4.365.530-0, 4.365.536-0, 4.365.517-3 e
4. 365.524-6, em nome de Charonel Agropecuária são na verdade, desde 1.994, de propriedade
dos Srs. Cláudio Gianotti e Benedicto Gianotti.
Tal afirmação pode ser constatada na análise da Escritura Pública de Compra e
Venda do Cartório do Registro Civil e Notas, datada de 16/11/2000 e da Certidão fornecida pelo
Cartório Maciel de Registro de Imóveis da Comarca de Januária – MG.
Apesar do contribuinte, ter declarado as quatro glebas em DIRT’s distintas, em
verdade estas formam uma só propriedade sendo certa a unificação das glebas no NIRF n°
4.365.556-0, por meio do processo administrativo n° 10.670 001356/2004.
Alegou o recorrente que no Proc. N° 10670.001407/2004-57, a discussão passa
pelo VTN, e como o processo está mais adiantado, estando em sede de Recurso Especial, que
este processo fosse apensado ao outro, ou que fosse suspenso até a decisão final.
Na e-fl. 75, encontramos o MEMORANDO/SECAT/EAC2 N° 402/2010 - fdpr,
informando que a decisão proferida pelo CARF nos autos do processo n° 10670.001407/2004-
57, tornou-se definitiva.
Peço vênia para reproduzir, trecho do Voto Vencedor (e-fl. 138), que transitou em
julgado.
Consta na autuação que a fiscalização arbitrou o VTN médio, por
hectare, de R$ 244,38 por hectare, enquanto o contribuinte declarou, para as
propriedades que compõem o imóvel, um VTNm compreendido em R$ 0,51 a R$
6,79 por hectare.
E como meio de refutar a autuação o contribuinte carreou os autos
com Laudo Técnico acompanhado de ART, o qual arbitrou o VTNm em R$ 10,00
o hectare para as propriedades que compõem o imóvel autuado.
Para comprovar um VTN baixo, óbvio que o Laudo apresentado
deve ser robusto o suficiente e trazer provas cabais que justifiquem um valor tão
ínfimo.
No caso em questão o Laudo apresentado não logrou êxito, haja
vista que para obter o VTN comparou somente quatro imóveis, com dimensões
diferentes ao da propriedade em comento, as quais são muito inferiores, cujas
data de venda são diversas ao do período de autuação.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.041 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10670.000607/2005-73

Entendo assim, que resta prejudicado o VTN obtido pelo Laudo
Técnico, razão pela qual considero válido o valor arbitrado pela fiscalização.
Em sede de Recurso Especial, o recurso do contribuinte pretendia rediscutir dentre
outros assuntos o arbitramento do VTN, ocorre que o recurso só foi admitido para rediscutir a
glosa das áreas de pastagem, tendo como desfecho a improcedência.
Assim nesta quadra de entendimento, adoto as mesmas razões de decidir, do voto
vencedor no processo que já transitou em julgado, pela Câmara Especial.
Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário, e no
mérito nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital